Tribunal: TJMT
Processo: 1010085-15.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010085-15.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LUIZE DA SILVA CAMPOS - CPF: 109.072.971-53 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), LUIZE DA SILVA CAMPOS - CPF: 109.072.971-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO REQUERENTE E PROVEU O APELO DO REQUERIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DUPLO APELO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – ADESÃO - MENSALIDADE - REAJUSTE ANUAL - LIVRE NEGOCIAÇÃO -- INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS - MAJORAÇÃO UNILATERAL E NÃO ABUSIVA - ATO ILÍCITO AUSENTE – HONORARIOS IN CASU DEVEM SER FIXADOS DE FORMA EQUITATIVO FACE AO VALOR INFIMO DADO A CAUSA – VALORIZAÇÃO DO TRABALHO DO OPERADOR DO DIREITO – VALOR FIXADO LEVA EM CONSIDERAÇÃO O DIREITO ESTABELECIDO NO ART. 85 PRAGS 8 E 11 DO NCPC - - RECURSO CONHECIDOS – RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO- RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.

-Para os reajustes anuais de plano de saúde coletivo não há percentual-limite previamente fixado pela ANS em sede de contrato individual, podendo ser livremente negociado pelos contratantes. Desse modo, o aumento em si não é vedado, mas não pode ser expressivo a ponto de romper o equilíbrio contratual. Cumpridos esses critérios, não cabe arguir ilegalidade. Ausente ato ilícito, não se justifica o pedido de condenação da ré em danos morais.

- Imperiosa a revisão dos honorários sucumbenciais de forma equitativa, art. 85, § 8º do NCPC, como forma de fixar um valor que de fato valorize o trabalho exercido pelo patrono da parte contrária, face ao valor ínfimo dado a causa; honorários sucumbenciais fixados no valor fixo de R$ 1.500,00, (um mil e quinhentos reais), valor este adequado a remunerar o profissional do direito com razoabilidade e proporcionalidade em relação aos serviços desempenhados nos autos, numa análise objetiva segundo as orientações estabelecidas no ordenamento processual civil vigente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença de ID: 86464539, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea-Grande-MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais com pedido de Tutela Provisória de Urgência nº1010085-15.2018.8.11.0002; proposta por LUIZE DA SILVA CAMPOS, em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que julgou improcedente os pedidos iniciais, bem como condenou a autora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID: 86464541, a requerente LUIZE DA SILVA CAMPOS alega: (i) inexistência de comprovação de negociação entre as partes quanto ao reajusto efetivado, como afirmado pela requerida; (ii) que agindo assim o patrono da recorrida fez contestação por negativa geral, sem ser o caso, art.320 NCPC; (iii) que ao não juntar prova da aludida negociação, não faz prova do seu fato impeditivo, devendo imperar como verdadeiro o fato descrito na inicial; art.302 NCPC; (iv) que o entendimento do juiz a quo está a rumar por de apenas exigir a comprovação da possibilidade jurídica do reajuste anual, sem ao menos exigir a comprovação técnica que baseia a própria formulação do índice; (v) que o fundamento da especialidade do reajuste por ser seguro coletivo, vai contra a orientação do STJ de que o CDC é aplicável aos planos de saúde; (vi) mormente ao art. 51 do CDC que trata da nulidade de cláusulas abusivas; (vii) que quanto aos reajustes por faixa etária vai de encontro ao art.15 da Lei 10.741/03 (estatuto do idoso); Pugnando ao final pelo provimento do apelo para declarar: declarar: 1º) a nulidade da clausula contratual do item 16.6 que estabelece reajuste sem negociação (reajuste automático e unilateral); 2º) a necessidade de efetivação da negociação pelas partes contratantes; 3º) subsidiariamente, que sejam aplicado os mesmos índices anunciados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para os planos individuais e familiares, ou seja, 9,04 %, como medida de assegurar um critério técnico e objeto para o reajuste anual referente ao ano de 2013 ., com fulcro no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, bem como na instrução normativa nº 13, de 21 de julho de 2006 da ANS.

E contrarrazões de ID: 86464547, o requerido, rebate a tese recursal, destacando tratar-se de seguro COLETIVO, onde os reajustes se dão por livre negociação; portanto licito o índice utilizado, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença, e não sendo este o entendimento do julgador, que seja afastado o pedido de danos morais, e caso ainda assim seja arbitrado que se baseie na proporcionalidade e razoabilidade.

E suas razoes de ID: 86464549, a requerida, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, diz: (a) que os honorários foram arbitrados com base no valor da causa, e sendo este no valor de R$1.000,00, torna-os ínfimos; (b) que os honorários sejam arbitrado de forma equitativa, art. 85 § 8 do NCPC, com a devida majoração prevista no §11 do mesmo artigo.

Em contrarrazões de ID:86464552, a requerente, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção dos honorários advocatícios na forma sentenciada.

Incluir em pauta para julgamento, a tempo, forma, modo, pela colenda 2ª. CÂMARA CÍVEL deste Tribunal. Cumpram-se.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de readequação do reajuste anual segundo a ANS para os planos individuais, uma vez que a clausula 16.6 da avença, que prevê a possibilidade de revisão das mensalidades com base na sinistralidade e consequente aumento dos custos operacionais da apelada.

Pois bem.

Quanto à alegada abusividade no reajuste, vale dizer que requerida é servidora pública do Estado de Mato Grosso, e aderiu ao plano de saúde na modalidade de contrato coletivo celebrado em 01/200, com as devidas adaptações anuais.

Importante esclarecer que estão previstos no contrato dois aumentos distintos - um deles é o anual de preços (aniversário do contrato) e o outro consiste na variação da prestação conforme a mudança de idade do segurado.

Nessa modalidade (plano coletivo) é legal e admitida a livre pactuação dos reajustes entre os contratantes, que estão autorizados a estipular os percentuais, devendo ser observada a norma vigente no momento da avença, o que não impede a aferição de eventual abuso.

Nesses casos eles não são definidos pela Agência Nacional de Saúde, que só acompanha as correções de preços, as quais devem ser acordadas entre as partes e comunicadas à ANS.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe de 10/6/2015). 3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp nº. 1155520/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 07/02/2019, DJe de 15/02/2019, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE – PLANO NA MODALIDADE COLETIVA POR ADESÃO – ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS – NÃO CABIMENTO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme disposição da Agência Nacional de Saúde - ANS, os contratos de plano de saúde coletivos devem ser reajustados anualmente, de acordo com a disposição ajustada pelas partes contratantes. Deve ser mantido o reajuste anual de contrato de plano de saúde coletivo por adesão quando o índice aplicado não for exorbitante e abusivo, sendo incabível a sua limitação aos índices estabelecidos pela ANS para os contratos individuais. (AP nº. 112433/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Des. Dirceu dos Santos, julgado em 23/11/2016, DJE de 02/12/2016).”

Segundo a jurisprudência do STJ, a cláusula que estipula o aumento das mensalidades de plano de saúde não é, por si só, abusiva. Contudo ele não pode ser exorbitante, mas sim adequado e razoável, considerando-se as particularidades da lide.

Na situação destes autos, ocorreram os reajustes, no aniversário da avença, bem como mudança por conta da idade, consoante pactuado. Logo, os direitos da requerida não foram lesados.

Na planilha de correções anuais não se verifica expressiva discrepância entre o parâmetro aplicado no contrato da apelada e a média verificada pela Agência Reguladora do setor, mormente quando comparados os preços praticados nos planos individuais que possuem mensalidades de inicio ainda maiores se comparadas com as mensalidades já corrigidas do contrato coletivo em questão, logo não há ilegalidade no reajuste questionado, sendo este licito não há que se falar em condenação por danos morais, sendo assim irretocável a sentença guerreada neste aspecto.

Entretanto, quanto aos honorários sucumbenciais recorrido pelo requerido; A parte final do §2º do art. 85 do CPC preceitua que essa verba deve ser estabelecida com base no quantum atualizado da causa.

O montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

Posto isso, in casu, ainda que se fixados em 20% revelar-se-ia inapropriado para a lide e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça, uma vez que na melhor das hipóteses os honorários sucumbenciais ficariam na casa dos R$ 200,00; o que obviamente torna aviltante o exercício da profissão. No caso em apreço, deve ser visto que, ao dar este valor ínfimo, reside uma total desajuste em relação ao valor material pretendido.

Nesse aspecto, imperiosa a revisão dos honorários advocatícios de forma equitativa, art.85, §8 do NCPC, como forma de fixar um valor que de fato valorize o trabalho exercido pelo patrono da parte contraria, face ao valor ínfimo dado a causa; sendo assim fixo os honorários advocatícios no valor fixo de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), já levado em consideração na fixação o direito aos honorários recursais face ao provimento recursal do requerido apelante, art. 85, §11 do NCPC.

Nesse sentido:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Pelo exposto, CONHEÇO dos apelos e, NEGO PROVIMENTO ao apelo da requerente, pois lícito o reajuste acima do estipulado pela ANS, por tratar-se de plano de saúde COLETIVO; e, DOU PROVIMENTO ao apelo do requerido para fixar os honorários sucumbenciais em seu favor, de forma equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor este que leva em consideração também o direito aos honorários recursais face ao provimento de seu apelo, art.85 §§ 8 e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021